Tribunal: TJES
Processo: 0001664-02.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001664-02.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: ALESSANDRO SILVA CARDOZO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001664-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO SILVA CARDOZO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação

interposto por

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra

sentença de ID 3020475 (fls. 50/51) autos originais, proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada em desfavor de

ALESSANDRO SILVA CARDOZO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de busca de apreensão com pedido liminar ajuizada por

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ALESSANDRO SILVA CARDOZO em que alega a instituição bancária que o Requerido descumpriu o contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.º 29, vencida em 15/07/2020, gerando uma inadimplência no valor de R$ 31.301,01 (trinta e um mil, trezentos e dez reais e um centavo), e
stando, portanto, em mora, razão pela qual requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,

pois ausente pressuposto fundamental para sua regular e válida constituição e desenvolvimento.

Em suas razões recursais (ID 3020475, fls. 53/61), o apelante

sustenta que

“ao contrário do que consta da r. sentença proferida, conforme se denota dos autos, a emenda foi devidamente apresentada no prazo legal, na qual se demonstrou a validade da notificação enviada ao Apelado e, por consequência, sua constituição em mora”.

Aduz que o douto magistrado não apreciou o mérito da emenda à inicial que demonstrava a validade da notificação que já constava no processo.

Afirma que a existência de contrato de alienação fiduciária, bem como a comprovação da inadimplência, demonstram o interesse de agir da apelante.

Salienta que não há que se falar em descumprimento de determinação judicial, inércia e falta de interesse/necessidade, sendo descabida a extinção do feito.

Ressalta que enviou notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo próprio apelado no contrato de alienação, com a finalidade de constituir o devedor em mora e cumprir os requisitos exigidos em lei para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, argumenta que em razão da notificação extrajudicial ter retornado com resultado negativo

“
optou a Apelante, então, pelo protesto do título, em razão da presunção “juris tantum” que envolve o ato notarial, sendo que a intimação pela via editalícia não interfere na validade do ato, para fins de comprovação da mora, que é perfeitamente regular e de acordo com a lei.”

Assim, requer

“a

reforma a r. sentença recorrida, anulando-a, para o fim de, revertendo o julgamento, e retornando os autos à vara de origem, declarando-se válida a constituição em mora do Apelado, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão, prosseguindo-se com a ação até seus ulteriores termos.”

Sem contrarrazões uma vez que não houve a triangularização da demanda.

Pois bem.

Consta dos autos (ID 3020475, fl. 21 – autos originais) que o apelado celebrou com o apelante contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária ou cédula de crédito, nº 201446770, no valor total de R$ 27.153,60 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas, tendo como objeto um automóvel, marca Hyundai, modelo HB20 1.0, ano 2013, cor preta, placa ODG-3871, código Renavam 00531856712, chassi 9BHBG51CADP073695.

O referido bem sofreu a gravação de ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do instrumento particular de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes.

Contudo, o apelado descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a

nº 29, com vencimento em 15/07/2020, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 27/01/2021 (
ID 3020475, fl. 22 – autos originais
), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 31.310,01 (trinta e um mil, trezentos e dez reais e um centavo).

Em razão do inadimplemento a apelante notificou extrajudicialmente o apelado (ID 3020475, fl. 23 – autos originais), porém, esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro, retornando aos correios com o aviso “não existe o número”.

Em despacho

(ID 3020475, fl. 41 – autos originais)

o douto magistrado verificou que o requisito da constituição em mora não estava preenchido e determinou a intimação da apelante para emendar a inicial, comprovando a prévia constituição em mora do requerido.

Em resposta ao despacho, a instituição administradora de consórcios

(ID 3020475, fl. 42/49 – autos originais)

informou:

(...)

Por primeiro, esclarece que o documento a Notificação Extrajudicial, traz em seu bojo todos os elementos capazes de comprovar a constituição em mora, comprovando a expedição da notificação no endereço indicado no contrato, constando que a entrega não fora efetivada visto endereço incorreto.

(...)

O fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado.

Assim, a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé. (...)

Nesse sentido,

houve a prolação da sentença

(ID 3020475, fls. 50/51 – autos originais)

em que o juízo primevo entendeu pela ausência da constituição do apelado em mora, uma vez que o AR nunca fora entregue, bem como pela não demonstração de que foram esgotados todos os meios para a notificação extrajudicial do requerido.

Sabe-se que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão

fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no artigo 2º, § 2º, do referido decreto:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema têm-se ainda a

súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça,

a qual estabelece que

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim,

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
. E para sua constituição

o credor deve observar as especificidades do título quando da notificação do devedor
.

Nos autos restou demonstrado que a

notificação extrajudicial restou infrutífera,

posto que não foi entregue, constando como

“não existir o número”

(fl. 24 – autos originais) o motivo de não ter sido entregue.

Portanto,

conclui-se que mora não restou devidamente certificada
, pois, não obstante a desnecessidade de recebimento pessoal do devedor,

não há demonstração de que a notificação tenha sido entregue no endereço declinado pelo inadimplente.

Nesse sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2
. Ainda que demonstrada a existência de notificação, não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou

por terceiro, em razão de endereço insuficiente.

3. Necessário o esgotamento dos demais meios de localização do devedor, para protestar o título através de edital, caso contrário, tal meio será utilizado de maneira prematura. Precedentes STJ e TJES.

4
. A mora não resta comprovada, se não há demonstração de que a notificação fora entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062200003408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO-LEI Nº. 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRESSUPOSTO ESPECÍFICO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO.

A regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048200070901, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Além disso, também resta demonstrado que, após tal tentativa em 18/01/2021,

a parte apelante não efetuou nenhuma outra forma para notificar o apelado.

Ressalto que

a simples

devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios

com a informação de “Não existe o Número” não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.

Desse modo,

não restou demonstrada a mora do devedor,

posto que não foram esgotados todos os meios de localizar o devedor.

Ademais,

ressalto que não basta apenas o mero envio da notificação, sendo imprescindível, para comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato,

ainda que não recebida pelo devedor.

De igual forma entende este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. -

Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019).

4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido.

TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Logo, considerando que os fundamentos apresentados na sentença ora em análise guardam estrita consonância com o entendimento deste Tribunal, bem como aquele sumulado pelo STJ, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Diante do exposto,

CONHEÇO

do recurso interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que não houve condenação ao pagamento de verba honorária na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,

em 29/11/2022 às 17:44:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

44753129112022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0001664-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO SILVA CARDOZO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 72 do STJ.

2
. Não há demonstração de que a notificação tenha sido entregue no endereço declinado pelo inadimplente, tampouco a comprovação que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor.

3.

Não basta apenas o mero envio da notificação, sendo imprescindível, para comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor.

4
. Comprovação da mora não demonstrada.
5
. Recurso conhecido e improvido.

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,

em 29/11/2022 às 17:44:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

44752929112022
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.